Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-03.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004197-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RICARDO LIMA PARA - CPF: 866.795.381-49 (APELANTE), KAMILLA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 022.703.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARCOS DE SOUZA - CPF: 014.870.221-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. atipicidade da conduta. improcedência. reparação civil. valor incompatível com as condições econômicas do apelante. redução. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição
ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória para condenação.

III. Razões de decidir

A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação.

A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas declarações dos policiais militaras, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, de modo que a responsabilização penal do apelante por ameaça deve ser mantida.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08.03.2018;
AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018
TJMT, AP no 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 21. 2.2018;
AP no 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 17.12.2019; AP no 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004197-03.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004197-03.2022.8.11.0042), que o condenou por ameaça a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 147 do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 234236680).

O apelante sustenta que:
1) não houve dolo em sua conduta; 2)
seria “
pessoa pobre nos termos da lei e o valor aplicado compromete sua subsistência
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada ou reduzida a indenização imposta (ID 234236686).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 234236688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida a absolvição do réu. Alegada atipicidade da conduta. Improcedência. Crime formal. Conjunto probatório hábil a demonstrar o potencial intimidatório. Desnecessidade da presença do dolo específico para a caracterização do referido crime. Precedentes do TJMT. Condenação que deve ser mantida. 2) Pretendido decote do valor fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Indenização mínima não depende de especificação de quantia, tampouco de instrução específica. Entendimento firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.643.051/MS). Valor fixado com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 239508654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de junho de 2021, por volta das 18h20m, em via pública próximo ao Cenarium Rural na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nesta Capital, o denunciado JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ ameaçou a vítima Simone Marcos de Souza (35 anos à época dos fatos), com quem conviveu por 11 anos e estão separados a 01 anos, possuem 02 filhas.[...]

Assim agindo, o denunciado JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ violou a norma contida no artigo 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado, inclusive na forma do art. 387 IV do CPP. [...]”
(Wellington Petrolini Molito, promotor de Justiça - ID 217861345)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JOSE RICARDO LIMA PARÁ pela prática, em tese do delito previsto no art. 147, “caput” c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.

Da dosimetria da Pena:

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado, assim considerada como o grau de reprovabilidade da conduta, o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria

Quanto aos antecedentes, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado.

A conduta social e a personalidade do acusado, sem elementos para aferição.

O motivo não restou devidamente comprovado nos autos.

As consequências do delito foram os sérios abalos psicológicos causados à ofendida, a qual permanece até hoje com problemas de relacionamentos em razão do temor causados pela conduta do acusado.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (um) mês e (05) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosagem da pena, considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que AGRAVO a pena em mais 05 (cinco) dias, encontrando a pena INTERMEDIÁRIA de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não há mais circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Indo à terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção por entender justa e necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, DEIXO de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), CONDENO o acusado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais em favor da vítima [...]”
(Marcos Terêncio Agostinho Pires, juiz de Direito - ID 234236681)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Simone Marcos de Souza, vítima (ID 234236655 - fls. 5/10), Kamilla Fernandes de Souza, testemunha (ID 234236655 - fls. 30/31), e interrogado JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ, apelante (ID 234236655 - fls. 33/35).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima [Simone Marcos de Souza] e do apelante JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ [seu ex-companheiro] (Relatório de Mídias - ID 234236682).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima Aline Abreu de Araújo Velozo, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que foi ameaçada de morte pelo apelante [JOSÉ RICARDO LIMA PARÁ], o qual verbalizou que
“vou parar o carro e vou matar todo mundo, você quer ver?”; “vou matar com faca”
, no dia 27.6.2021, por volta das 18h20min, em via pública, próximo ao Cenarium Rural, na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, Cuiabá/MT (ID 234236655 - fls. 5/10; Relatório de Mídias - ID 234236682).

Essas narrativas estão corroboradas pela declaração de Kamilla Fernandes de Souza [testemunha], na fase policial, no sentido de que
“estava na sacada do seu apartamento e viu um carro parando bruscamente”.
Naquela ocasião, visualizou o casal discutindo fora do veículo e
“as crianças estavam nervosas e chorando”
. Em seguida, ele
“se retirou do local e deixou a vítima com as crianças na rua”
, sendo que ela lhe
“relatou ter sido ameaçada de morte pelo suspeito”
(ID 234236655 - fls. 30/31).

Frise-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima,
tanto que procurou tutela judicial,
requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 234236655 - fls. 12/14), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
não se exige, para a configuração do crime de ameaça, a presença do dolo específico, ou seja, atuação com ânimo calmo e refletido e com manifesto intuito de causar mal injusto e grave à vítima. Basta que a ameaça seja grave e suficiente para amedrontar ou atemorizar a vítima, o que no presente caso restou plenamente caracterizado”
(ID 239508654).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e.
TJMG:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(AP no 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

“
Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor nas vítimas, evidenciado está o necessário dolo da conduta
” (AP 1.0074.13.000414-1/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal – 10.7.2017).

Logo, a condenação por ameaça deve ser mantida.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado à vítima (ID 234236665).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

De toda sorte, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, ao considerar que o apelante, em interrogatório judicial (ID 234236655 - fls. 33/35), trabalhar como “
motorista de aplicativo (uber)”
, sem renda fixa, possuir “
três filhos menores”
, ser arrimo de família [paga pensão alimentícia], não possuir bens móveis e/ou imóveis, nem depósito em bancos, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais) (TJMT, Ap no 1009253-95.2023.8.11.0037 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 2.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE,
para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024